Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-77.2021.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. Viola o princípio da congruência a sentença que deriva do pedido deduzido na inicial.
2. Se o autor pediu a restituição da quantia paga pelo contrato de rastreamento veicular e, de forma confusa, o cancelamento da “quebra do contrato”, extravasa os limites objetivos da demanda a sentença que condena o fornecedor a cumprir o contrato.
3. Inviável o julgamento imediato do mérito se a causa não está madura, exigindo que o autor esclareça a pretensão manifestada na inicial não subscrita por advogado.
4. Recurso conhecido. Reconhecida preliminar de ofício para desconstituir a sentença.